Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-11.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015948-11.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDINEY DE SOUZA LOBO - CPF: 966.288.631-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), CLAUDINEY DE SOUZA LOBO - CPF: 966.288.631-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.313/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. FIXAÇÃO DEFINITIVA DOS HONORÁRIOS DEVERÁ OCORRER NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIBERAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em examinar: (i) se houve omissão no acórdão por não determinar o sobrestamento do feito, à luz do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, relacionado ao arbitramento de honorários em demandas de saúde; e (ii) se o Colegiado deixou de enfrentar a alegação de necessidade de suspensão em razão do Tema Repetitivo n. 1.313/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo reconhecido expressamente a pendência do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313/STJ e deliberado que a definição dos critérios para fixação dos honorários deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

4. A ausência de sobrestamento do feito reflete entendimento fundamentado do Colegiado e não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, constituindo mera irresignação com os fundamentos adotados.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o não sobrestamento do feito quando o acórdão reconhece a pendência de julgamento do Tema 1.313/STJ e remete a análise dos honorários à fase de cumprimento de sentença.
2. O inconformismo com a deliberação do Colegiado não autoriza o uso dos embargos de declaração para reexame da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 18.03.2024; STJ, IAC n. 10, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O Embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada não se pronunciou sobre a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que versa sobre a sistemática de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da judicialização da saúde pública.

Sustenta o Embargante que, embora tenha sido mencionada a existência do Tema Repetitivo n. 1.313 (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000), não houve deliberação expressa do acórdão acerca da imprescindibilidade de sobrestamento do presente feito, mesmo diante de expressa solicitação formulada na apelação interposta.

Aduz que a ausência de pronunciamento sobre tal ponto configura omissão relevante, passível de correção mediante os presentes embargos, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 292571859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Claudiney de Souza Lobo, condenou o ente estadual a fornecer atendimento domiciliar (home care) conforme prescrição médica, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de origem é competente para o julgamento da ação, diante da Resolução no 09/2019 do TJMT; (ii) determinar se é legítima a condenação do Estado ao fornecimento do serviço de
home care
e ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução no 09/2019/TJMT, ao instituir competência exclusiva para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, não tem força para alterar a competência territorial estabelecida por lei, conforme decidido pelo STJ no IAC no 10, sendo inaplicável ao caso concreto.

4.

O parecer técnico do Médico Regulador do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra atesta a elegibilidade do autor ao serviço de
home care
, com assistência de enfermagem por seis horas diárias, não havendo provas técnicas capazes de infirmar essa conclusão.

5.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento recai sobre o Estado de Mato Grosso, diante da maior capacidade financeira e conforme jurisprudência consolidada que atribui aos entes federativos a obrigação de assegurar o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A criação de vara especializada por resolução administrativa não altera a competência territorial definida pelas normas processuais.

2.

O Estado tem o dever de fornecer atendimento domiciliar (
home care
) quando comprovada a sua imprescindibilidade por prescrição médica e parecer técnico idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §3o, II, 300 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Ap Cív. no 1006759-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 07.08.2024; TJMT, Ap Cív. no 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, o Embargante apontou omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à necessidade de suspensão do processo, diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de saúde pública.

Todavia, não há que se falar em qualquer omissão no julgado. O acórdão foi claro ao consignar que, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a matéria se encontrava submetida ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]
Por fim, quanto à irresignação do Apelante no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalta-se que a matéria se encontra submetida ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, que definirá a metodologia adequada para a fixação da verba honorária nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde.

Assim, a análise quanto à adequação dos critérios adotados na sentença será oportunamente realizada na fase de cumprimento de sentença, à luz da orientação que vier a ser firmada pela Corte Superior.
[...]”.

O trecho acima transcrito demonstra, de forma inequívoca, que o Colegiado não apenas reconheceu a pendência do julgamento do Tema 1.313/STJ como também deliberou, com clareza, que eventual rediscussão sobre os critérios de fixação dos honorários deverá ocorrer em momento processual oportuno, qual seja, a fase de cumprimento de sentença.

A alegação de que o Tribunal deveria ter determinado o sobrestamento do feito, além de não encontrar amparo no acórdão embargado, constitui mera irresignação com o posicionamento adotado, circunstância que não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a interposição de embargos de declaração.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
os Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025